Tribunal: TJMT
Processo: 1011770-29.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011770-29.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Contratos Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) VARA CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DE DIREITO DA QUARTA VARA ESP. BANCÁRIA (SUSCITADO), VIRGINIA CLEMENTINA DA SILVA - CPF: 274.582.611-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROVIMENTO N. 004/2008 – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1º, I - AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO) – DISCUSSÃO ACERCA DE MARGEM CONSIGNÁVEL -
ATIVIDADE REGULADA E FISCALIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL
. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO. CONFLITO PROCEDENTE.

Em se tratando de contrato de empréstimo bancário, em que se discute a margem consignável aplicada, à luz do Provimento n. 004/2008 (artigo 1º, I), compete a uma das Varas Especializadas de Direito Bancário da Capital o processamento e julgamento do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, em desfavor do
Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, em sede de Ação Declaratória com Pedido de Tutela Antecipada, em que se discute o percentual de desconto efetuado no salário líquido da Autora (Virgínia Clementina da Silva), em contratos firmados com as instituições bancárias (Banco Panamericano, Banco Santander (Real) e Banco BMG).

O Juízo Suscitante, em síntese defende que “A matéria é de competência de uma das varas especializadas em direito bancário, porquanto submetido ao critério de competência absoluta (“ratione personae” e “ratione materiae”), instituído pelo art. 1º, I, do provimento nº 004/2008/CM”.

Argumenta que, à luz do mencionado provimento, compete a uma das Varas de Direito Bancário processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por Instituições Financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem. E que deverão tramitar por essas varas especializadas as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias.

Requer seja definido qual o Juízo competente para processar e julgar a lide.

O Juízo Suscitado, por sua vez, em síntese, alega que o objeto da lide não atende às especificações de competência da Vara Especializada, eis que se trata de ação declaratória, em face apenas de responsabilidade civil.

A douta Procuradoria Geral de Justiça em manifestação subscrita pelo Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, informa que não há motivos que ensejam a intervenção do Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica (Id. 11787997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, em desfavor do
Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, em sede de Ação Declaratória com Pedido de Tutela Antecipada, em que se discute o percentual de desconto efetuado no salário líquido da Autora (Virgínia Clementina da Silva), em contratos firmados com as instituições bancárias (Banco Panamericano, Banco Santander (Real) e Banco BMG).

A controvérsia consiste na verificação da competência para processar e julgar a referida Ação declaratória.

O juízo suscitante defende que “A matéria é de competência de uma das varas especializadas em direito bancário, porquanto submetido ao critério de competência absoluta (“ratione personae” e “ratione materiae”), instituído pelo art. 1º, I, do provimento nº 004/2008/CM”; e que à luz do mencionado provimento, compete a uma das Varas de Direito Bancário processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por Instituições Financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem. E que deverão tramitar por essas varas especializadas as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias.

Por sua vez, o juízo suscitado alega que o objeto da lide não atende às especificações de competência da Vara Especializada, eis que se trata de ação declaratória,

em face apenas de responsabilidade civil.

Pois bem.

Impede destacar que se aplica à questão o provimento 004/2008/CM, porquanto o seu fim é a atribuição de nova competência e denominação às Varas Judiciais da Comarca de Cuiabá/MT.

E, nesse sentido, prevalece a tese de competência da Vara Especializada de Direito Bancário, em razão da expressa disposição do art. 1º, I, do Provimento n. 004/2008/CM:

“I - as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª, passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por Instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias com as notas promissórias e as confissões de dívida”.

Diante desse contexto, é possível concluir que é competente a Vara Especializada em Direito Bancário, pois se trata de um contrato envolvendo um Banco, sendo que a ação discute percentual de desconto a título de empréstimo (margem legal de desconto), sendo tal contrato fiscalizado pelo Banco Central do Brasil, não se sustentando a tese do Juízo Suscitado.

Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FIRMADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUBORDINADA À FISCALIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL - POSTERIOR CESSÃO DE CRÉDITO - NÃO ALTERA MATÉRIA NEM A RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROVIDO.A competência para processar e julgar a Ação de Execução, que tem como objeto Cédula de Crédito Bancário firmada com Instituição Financeira subordinada à fiscalização do Banco Central é da Vara Especializada em Direito Bancário, porquanto ainda que haja posterior cessão do crédito, não se altera a matéria nem a relação jurídica originária.

(N.U 1001132-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 11/06/2019)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO - JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL - PROVIMENTO 04/2008/CM - CONFLITO PROCEDENTE. Compete a Vara Especializada de Direito Bancário processar e julgar ação revisional de contrato de cartão de crédito.” (CC, 64975/2011, DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 03/05/2012, Data da publicação no DJE 09/05/2012).

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o conflito de competência, declarando competente o Juízo suscitado da 4ª Vara
Especializada de Direito da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020